Tribunal: TJBA
Processo: 0001322-76.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001322-76.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: ORLANDO BISPO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INEXIGÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por segurado da apólice n.º VG 93.103.675, estipulada pela empresa Cargill Agrícola S/A. A sentença reconheceu o direito à indenização securitária no valor de R$ 15.902,88, com correção monetária pelo IPCA a partir da negativa do sinistro (11/02/2009) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 29/08/2024, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustentou a inaplicabilidade da cobertura por ausência de perda da existência independente, e pleiteou a aplicação do entendimento firmado pelo STJ nos Temas 1.068, 1.112 e 1.368, além da observância da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção e aos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez permanente total do segurado, mesmo sem perda da existência independente, gera direito à indenização securitária conforme o contrato e a jurisprudência; (ii) estabelecer os critérios corretos de incidência dos juros de mora e da correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024 e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula 4.2.3 da apólice (ID 95106063) prevê cobertura securitária nos casos de perda total e definitiva da capacidade do segurado para exercer qualquer atividade profissional ou trabalho remunerado, sem condicionar expressamente essa cobertura à perda da existência independente ou à necessidade de auxílio de terceiros.

4. A interpretação da cláusula deve respeitar o princípio da boa-fé contratual e ser feita em favor do consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em contratos por adesão com cláusulas restritivas. Assim, a aplicação da tese firmada no Tema 1.068 do Superior Tribunal de Justiça depende da presença, na apólice, de redação expressa e clara que imponha esse requisito, o que não ocorre no caso.

5. O laudo pericial juntado aos autos (ID's 95106200 a 95106205) atesta incapacidade funcional da coluna lombar do segurado e sua inaptidão permanente para o exercício de sua profissão habitual (operador de carga e descarga), sendo a patologia irreversível. O conteúdo técnico da perícia foi aceito pelo juízo e não foi afastado por prova equivalente produzida pela seguradora.

6. A conduta da seguradora contraria o dever de lealdade contratual previsto no artigo 422 do Código Civil, gerando frustração da legítima expectativa do segurado que adere ao contrato e cumpre regularmente sua obrigação de pagar os prêmios.

7. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença utilizou parâmetros parciais, sendo necessária a adequação à legislação superveniente e à jurisprudência do STJ. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único) e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º do Código Civil.

8. Para o período anterior à vigência da nova lei, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ (REsp nº 2199164/PR), segundo o qual a taxa Selic incide de forma unificada para atualização e mora nas dívidas civis.

9. Ainda, de ofício, deve-se determinar que o valor da indenização seja corrigido desde a data da contratação do seguro, conforme orientação da Súmula nº 632 do STJ. Mantém-se, no entanto, o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme já decidido na sentença.

10. Diante do parcial provimento do recurso, os honorários advocatícios permanecem fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem majoração, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389 (parágrafo único), 406 e 422; CDC, arts. 6º, V, 47 e 51, I; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.068; STJ, Tema 1.112; STJ, Tema 1.368 (REsp nº 2199164/PR); STJ, Súmula nº 632; STJ, AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001322-76.2010.8.05.0103, em que figuram como apelante
ICATU SEGUROS S/A
e apelado
ORLANDO BISPO DOS SANTOS FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, além de reformar a sentença, de ofício, quanto ao termo inicial da correção monetária, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA